Tribunal: TJMT
Processo: 0004261-50.2015.8.11.0050
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004261-50.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OZEIAS SEBASTIAO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA - ENCONTRO FORTUITO DE MUNIÇÕES NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA QUE BUSCAVA POR DROGAS ILÍCITAS - TEORIA DA SERENDIPIDADE - FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE MATERIAL – CRIME DE MERA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em ingresso forçado na residência do apelante, haja vista que este franqueou a entrada dos agentes públicos, mormente considerando a existência de fundadas razões da prática de crime permanente.

Elementos probatórios descobertos fortuitamente em diligência referente a delito diverso, quando não constatado manifestos abuso de autoridade ou desvio de finalidade, são perfeitamente válidos a subsidiar a condenação do réu, representando fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade.

"[...] inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo, por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade da munição apreendida e se esta encontrava-se ou não acompanhada da arma"
(STJ - AgRg no AREsp 644.499/MG).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Ozeias Sebastiao da Silva
como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena definitiva de 01 (ano) de detenção e 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária (ID 156382184).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, pleiteia a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como de todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição por ausência de provas da existência do fato (art. 386, inciso II, CPP). No mérito, requer a absolvição em razão da atipicidade material da conduta (art. 386, inciso III, CPP) - ID 155105718.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 148129341).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 156382184).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação do acusado, razão pela qual a defesa pleiteia, preliminarmente, a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como de todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição por ausência de provas da existência do fato (art. 386, inciso II, CPP).

Ressalto que o acusado foi denunciado, ainda, como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal), entretanto, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguiu-se sua punibilidade em relação a esse crime.

Pois bem.

A preliminar não prospera.

Em síntese, sustenta a defesa técnica que a busca e apreensão realizada na residência do acusado reveste-se de nulidade, assim como todas as provas dela decorrentes, tendo em vista a ausência de autorização judicial ou fundadas suspeitas de flagrante delito. Veja-se (ID 155105718):

(...) não há que se falar em licitude do ingresso, eis que a motivação foi uma precária suspeita por terem encontrado algumas gramas de entorpecentes com o acusado.

(...) Não olvidemos nesse ponto que a análise deve se dar sobre a motivação da invasão. E a motivação não era a flagrância na residência, mas sim uma suspeita decorrente de encontrarem entorpecentes com o apelante em outro local. Entretanto, o fato de ocorrer flagrante em local público não autoriza de ofício aos policiais conduziram o acusado até sua residência e efetuarem buscas no local, ocorrendo tamanho desprezo a direitos humanos fundamentais expressos no artigo 5º da Constituição Federal (...).

Na fase administrativa o policial militar Rogerio prestou o seguinte depoimento:

QUE hoje, por volta da 0:30 hora, estava em rondas no bairro Boa Esperança; QUE viu o conduzido OSEIAS SEBASTIÃO DA SILVA em atitude suspeita e iniciou o acompanhamento; QUE OSEIAS ao ver a viatura empreendeu fuga, parando em frente a uma residência no bairro Dirceu Maciel; QUE viu quando OSEIAS jogou algo em cima de uma casa; QUE fez a abordagem do suspeito e procurou o que havia sido jogado fora; QUE foram encontradas três porções pequenas de substância análoga a maconha em cima do telhado da casa; QUE OSEIAS relatou aos policiais que estava levando a droga para um amigo; QUE este amigo lhe compraria a droga por RS 20,00; QUE o depoente foi até a residência de OSEIAS e efetuou buscas; QUE foram encontradas nove munições calibre 38 intactas e uma munições do mesmo calibre deflagrada; QUE foi dada voz de prisão a OSEIAS
(ID 155105718 – p. 75)

Em juízo, prestou depoimento como testemunha o policial militar Ede Carlos assim como o policial militar Rogerio que confirmou a versão apresentada na fase inquisitorial. Veja-se excerto da r. sentença:

Segundo os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, as testemunhas Policiais Militares Rogério da Silva e Ede Carlos de Oliveira Santos relataram que no dia 2 de dezembro de 2015, por volta das 00h3Omin, na Travessa Santa Terezinha, em Campo Novo do Parecis-MT, OZEIAS SEBASTIÃO DA SILVA trazia consigo, para consumo pessoal, 3(três) trouxinhas de maconha (droga), pesando 8 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, OZEIAS SEBASTIÃO DA SILVA possuía ou mantinha sob sua guarda 9 (nove) munições intactas e 1(um) cartucho deflagrado, calibre 38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, localizada na Rua Santa Catarina
(ID 156382184).

Destaco que, devidamente intimado (ID 155105178 – p. 206), o acusado não participou da audiência de instrução e julgamento, limitando-se a prestar declarações em sede policial:

QUE é usuário de maconha há pouco tempo; QUE ontem, por volta das 0:30 hora, foi no bairro Boa Esperança afim de fazer uso de maconha; QUE foi abordado pela Polícia Militar; QUE se apavorou e jogou o entorpecente em cima de uma casa; QUE os policiais fizeram a apreensão da substância e foram com o interrogado até sua residência; QUE na residência do interrogado, os policiais encontraram as munições apreendidas; QUE o interrogado não possui arma; QUE um conhecido do interrogado foi quem deixou as munições há cerca de um mês; QUE não sabe o nome da pessoa que lhe deixou as munições, nem onde reside
(ID 155105718 - p. 80).

A Constituição Federal expressamente autoriza - art. 5º, XI - a busca domiciliar sem mandado judicial em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de flagrante delito: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

Portanto, i
n casu
, conforme se depreende das declarações supracitadas, a busca domiciliar encontra-se legitimada pela situação inicial de flagrante de crime permanente, haja vista que a diligência policial teve início em razão do apelante ter sido flagrado pelos policiais militares em atitude suspeita, empreendendo fuga ao avistar a guarnição, momento em que dispensou uma sacola contendo objetos, constatando-se que se tratava de três porções de maconha pesando aproximadamente 8g (oito gramas). Por conseguinte, diante da fundada suspeita, somada, ainda, à autorização do apelante, os agentes públicos ingressaram em sua residência e realizaram buscas, oportunidade em que, fortuitamente, encontraram 9 (nove) munições calibre 38 intactas, 1 (uma) munição de mesmo calibre deflagrada e 1 (um) coldre. Tais circunstâncias tornam desnecessária a existência de mandado judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. GENITORA DO PACIENTE QUE TAMBÉM É MORADORA DO IMÓVEL FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS. MANDADO JUDICIAL PRESCINDÍVEL. JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência e indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. Precedentes - O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito ( RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio - Ademais, o crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora paciente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente.

Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial
- Pela leitura dos autos, verifica-se que os policiais, em virtude de uma denúncia anônima, dando conta de que o paciente, que já era conhecido da polícia pela mercancia ilícita, estaria realizando a distribuição de drogas no Bairro Planalto, utilizando-se de sua residência como ponto de venda de entorpecentes, diligenciaram até o local e lá, o visualizaram na porta de sua casa, ocasião em que este, ao avistar os policiais empreendeu fuga para o interior do imóvel, razão pela qual os policiais, com a prévia autorização da mãe do paciente que a tudo acompanhou, adentraram a residência mesmo sem autorização judicial, e lá conseguiram apreender além das drogas, petrechos de mercancia, tais como balança de precisão e uma faca com resquícios de entorpecentes -
Nesse contexto, em que não houve o ingresso forçado na moradia, visto que este foi franqueado por um de seus moradores, é prescindível um mandado judicial, não existindo a aventada invasão de domicílio a justificar a ilicitude das provas obtidas pela polícia e, tampouco, a inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal
, pois, para se negar a ocorrência dos fatos delituosos como delineados, seria necessária, repito, a análise aprofundada de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. Precedentes - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 742896 GO 2022/0147796-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022, destaquei)”.

Logo, embora não houvesse informação concreta e contemporânea acerca da prática do delito de posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/2003), as circunstâncias que antecederam a diligência consubstanciaram fundadas razões para a busca domiciliar, não havendo se falar em nulidade. Isso porque, conforme esclarecido em audiência, em razão da fundada suspeita do crime de tráfico de drogas, os policiais realizaram a busca e apreensão domiciliar.

Ademais, os agentes públicos alegaram em juízo que a entrada na residência foi franqueada pelo apelante, que ao ser interrogado em sede policial não declarou ter sofrido qualquer ameaça ou constrangimento pelos policiais, o que fortalece a tese de que seu consentimento foi livre e espontâneo.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova" (RHC 94.803/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/6/2019). Assim, a corroborar tal entendimento, colaciono decisão já lançada por este Egrégio Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006; ARTIGO 12 DA LEI N.º 10.826/2003 E ARTIGO 180, CAPUT C/C ART. 61, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E DO OUTRO RÉU PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006; ARTIGO 157, § 2.º, INCISOS I E II (POR DUAS VEZES) C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E CONSEQUENTE ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS FORTUITAMENTE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FLAGRANTE DELITO – LEGITIMIDADE DO FENÔMENO DA SERENDIPIDADE – 2) MÉRITO – 2.1) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO REFERIDO DELITO PARA O DO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS – PALAVRA COERENTE DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DILIGÊNCIA LOCAL REALIZADA PELA RESPECTIVA GUARNIÇÃO – 2.2) PRETENSÃO DE UM DOS RÉUS EM SER ABSOLVIDO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO OU VE-LO DESCLASSIFICADO PARA O DE FAVORECIMENTO REAL – IMPROCEDÊNCIA – BEM APREENDIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 3) EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DE REGIME ÚNICO TANTO PARA OS CRIMES PUNIDOS COM PENAS DE RECLUSÃO COMO PARA O PUNIDO COM PENA DE DETENÇÃO – RETIFICAÇÃO EX OFFICIO EM RELAÇÃO AO RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003 – APELOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1)
Se durante a abordagem policial é descoberta a prática de outro ilícito deve ser efetuado o flagrante, não havendo razão para se descartar a prova colhida em tal ato, ainda que o trabalho dos agentes públicos tivesse por objetivo primevo identificar/revelar outro crime. O encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito;
2.1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão dos apelantes e da apreensão do entorpecente, aliadas ao depoimento policial, corroborado pelo restante do acervo probatório, inclusive por diligências policiais in loco, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório; 2.2) Não há que se falar em ausência de dolo na conduta do agente quando as circunstâncias que cercam o fato criminoso indicarem que ele tinha ciência de que o objeto apreendido era produto de crime. No delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão no ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a licitude do objeto, comprovando a procedência regular do bem, o que inocorreu na espécie. 3) Deve ser corrigido de ofício erro material constante da sentença quando tanto para as penas de reclusão como para a de detenção não se distinguiu os regimes, em violação ao disposto no artigo 33, caput, do Código Penal. (TJ-MT - APL: 00032654220168110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 29/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2017)

Dessa forma, o encontro fortuito de munições de uso permitido, em cumprimento de diligência legítima, amparada em fundadas razões, isto é, situação inicial de flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas), constitui prova lícita e apta a justificar a persecução penal pelo delito de posse irregular de munição de uso permitido.

Frisa-se, ademais, que a tese defensiva perde a força, em especial, porque, conforme os depoimentos policiais, o acusado autorizou o ingresso, alegando que não havia drogas em sua residência.

Portanto, a diligência ocorreu em plena conformidade com o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, haja vista que além da situação de flagrante delito, a entrada dos policiais na residência foi devidamente autorizada pelo apelante.

Assim, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes públicos no domicílio, franqueado pelo apelante, não há se falar em nulidade das provas.

Desse modo, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, sem razão, a defesa objetiva a absolvição do acusado, aduzindo a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância. Veja-se:

(...) emerge dos autos que o recorrente possuía, em sua residência munições de calibre 38 intactas (fl. 07, 10 e depoimentos extrajudiciais e judiciais).

Todavia, não foi encontrada nenhuma arma com o apelante e estando em posse de munição desarmada não há como colocar em risco bens jurídicos de terceiros.

Ora, pelo
princípio
da ofensividade, sem a comprovação efetiva do perigo (concreto) não existe crime. Não é possível que baste a mera ação (desvalor da ação) para a configuração do crime, porque tratar-se-ia de perigo abstrato.

(...) mesmo que formalmente típica a apreensão de munições na residência o acusado, não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagar os projéteis encontrados em seu poder, atraindo o princípio da insignificância, bem como não há que se falar em ofensividade, conforme julgados
(ID 155105718).

Entretanto, tal pretensão não merece prosperar. Isso porque a posse ilegal de munições de uso permitido consiste em crime de perigo, logo, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Logo, a quantidade de munição encontrada sob a posse do agente, bem como o fato de o objeto estar desacompanhado de arma de fogo, são irrelevantes para a configuração do delito.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça assim como por este Egrégio Tribunal:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.

O crime de posse ilegal de munição de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, é de perigo abstrato - ou de mera conduta - e visa proteger a segurança jurídica e a paz social, sendo, pois, irrelevante a apreensão conjunta de arma de fogo para que o delito seja caracterizado. 3. "[...] inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo, por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade da munição apreendida e se esta encontrava-se ou não acompanhada da arma"
( AgRg no AREsp 644.499/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015). [...] (STJ - HC: 381839 SC 2016/0323474-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2017, destaquei)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA E DE RISCO AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA [...] 1.

O delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 detém natureza de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que se configura com o simples cometimento de algum dos verbos-núcleo previstos no caput do dispositivo legal, independentemente da efetiva ocorrência de dano ou de perigo concreto à incolumidade coletiva
, cumprindo frisar que a arma de fogo transportada pela via pública pelo apelante teve a sua potencialidade lesiva atestada mediante perícia nos autos, descabendo cogitar, tal qual se pretende, a atipicidade da conduta. 2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente a partir da consolidação da Súmula n. 231, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal. 3. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MT 00033981920178110020 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2022, destaquei)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – DOSIMETRIA – LEVE ABRANDAMENTO DA PENA COM O ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, de modo que o simples fato de portar munição, sem a devida autorização legal, tipifica a conduta.

[...] (Ap 96254/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016) (TJ-MT - APL: 00001336120168110111 96254/2016, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 09/11/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2016, destaquei)”.

Dessa forma, não há falar em atipicidade material da conduta de possuir ilegalmente munição de uso permitido (crime formal), ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato bélico apto ao disparo, razão pela qual merece ser mantida a condenação.

Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar e, no mérito, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso para.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023